Tribunal: STF
Processo: RHC 225416
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Augustinho Barbosa Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos que o agravante é reincidente específico e possui outros 3 processos e 1 inquérito em andamento por crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 739.689 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a manifesta atipicidade material da conduta a ele imputada e requer “seja aplicado o princípio da insignificância ao caso, com o consequente trancamento da ação penal”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Pleito de trancamento da ação penal com fundamento no princípio da insignificância. Ordem denegada. Recurso ordinário interposto contra Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental. Afastamento da conclusão do juízo singular quanto à existência de justa causa para a ação penal, de indícios mínimos de autoria e materialidade, que exige incursão em matéria fático probatória. Exame que encontra óbice na via estreita do habeas corpus. Afastamento do princípio da insignificância fundamentado na conduta delitiva reiterada do réu em crimes patrimoniais. Reincidência específica. Fundamentação idônea. “O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal” - HC 133.252. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão à parte recorrente.



    Registro, inicialmente, que a viabilidade do trancamento da ação penal mediante habeas corpus é limitada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa. A título de exemplo, destaco o decidido no HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; no HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, de cuja ementa extraio o trecho a seguir:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 



    Com efeito, trata-se de furto de “27 chocolates Lacta/Bis, 16 chocolates Bib's e 4 refrigerantes Coca-Cola 600 ml, pertencentes à vítima Restaurante Beirute, perfazendo o total de R$ 132,93”, o que equivale a 10,96% do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    Reconheço, dessa forma, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que os itens furtados foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça.



    Em casos fronteiriços, esse também tem sido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal (HC 139.738 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.738, ministro Gilmar Mendes), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório dos bens furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 



    3. Ordem concedida. 



    (HC 116.754, ministra Rosa Weber – grifei)



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FURTO SIMPLES DE BEM AVALIADO EM VALOR POUCO EXPRESSIVO E RESTITUÍDO DE FORMA QUASE IMEDIATA. RÉU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância é condicionada aos seguintes elementos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) grau de reprovabilidade do comportamento muito reduzido; (iv) inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido (HC 115.246, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O furto simples de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) não viola, de forma significativa, o bem jurídico tutelado pelo art. 155 do Código Penal.



    [...]



    4. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau. 



    (HC 106.458, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Destaque-se, por fim, que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.



    (HC 214.876 AgR, Relatora p/ Acórdão ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta que foi imputada ao recorrente, determinar o trancamento da ação penal n. 5022503-46.2022.8.24.0023. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente